Tribunal: CARF
Processo: 13864.000628/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000628/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LAVPRESS SERV ESP DE LAVANDERIA SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2007
DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ATENDER À INTIMAÇÃO. PRAZO
DE GUARDA.
Aplica-se penalidade, nos termos da lei, em decorrência de desatendimento de
intimação regular feita pela Autoridade Administrativa no curso da ação fiscal.
Não subsiste, porém, a multa se, em relação aos documentos exigidos na
intimação, o contribuinte já não tinha o dever de mantê-los em boa guarda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por infração ao inc. II do art. 32 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o inc. II do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. A multa foi aplicada
porque o contribuinte deixou de atender a intimação fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000628/2007-71
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000628/2007-71

O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente (e-fls. 87 e 88), ocasião em que o colegiado antecedente excluiu do lançamento
algumas exigências não atendidas pelo contribuinte por entender que haviam sido atingidas pela
decadência. Esclareceu, porém, que a apresentação parcial dos documentos solicitados não
altera o valor da multa aplicada, mantendo a multa integralmente pelo desatendimento dos
demais itens da intimação.
Manejou-se recurso voluntário em que se reiterou as alegações da impugnação e
acrescentou:
a) não deu baixa nos registros da empresa nos órgãos competentes porque, na
ocasião da dissolução judicial da sociedade, possuía débitos fiscais que
impediam a emissão das necessárias certidões negativas;
b) que apresentou declarações informando a interrupção das atividades;
c) que, após a dissolução judicial da sociedade, não manteve arquivo dos
documentos fiscais;
d) que os documentos e livros contábeis e fiscais anteriores ao quinquênio da
ação fiscal haviam sido destruídos;
e) que os livros de inspeção do trabalho, registro de inventário e registro de
ponto não poderiam ser considerados atemporais;
f) que o recorrente apresentou os documentos de que dispunha;
g) que parte da documentação solicitada poderia ter sido suprida com consulta
aos sistemas da Receita Federal;
h) que, tendo sido dissolvida em 2001, a ação fiscal acontecida em 2007 já não
poderia resultar em lançamento de crédito tributário em razão da decadência e
que, por isso, as exigências seriam inúteis e sua não apresentação não teria
causado dano ao Fisco;
i) que a prerrogativa de exigir documentos deve ser analisada sob os princípios
da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A intimação (e-fls. 8 a 10) parcialmente descumprida ocorreu em 23/11/2007 (e-
fl. 11) e nela foram requeridos vários documentos e informações relativos ao período de 01/1997
a 12/2006. Considerando que a intimação franqueou ao intimado apresentar os documentos até a
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000628/2007-71

data do encerramento do procedimento fiscal (e-fl. 9), o que aconteceu em 21/12/2007 (e-fl. 12),
o descumprimento da intimação e, por conseguinte, o fato gerador da multa ocorreu em
22/12/2007, data a partir da qual o contribuinte já se encontrava em mora.
Segundo o relatório fiscal, o contribuinte atendeu a intimação apenas
parcialmente (e-fl. 13):
3- A documentação solicitada refere-se ao período 01/1997 a 12/2006, porém,
analisando-se o que foi apresentado pela empresa juntamente com as informações
extraídas do sistema corporativo do Ministério da Fazenda - MF denominado Cadastro
Nacional de Informações Sociais - CNIS (cuja base de dados é constituída por
informações provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Guia de
Recolhimento do FGTS e_ Informações a Previdência Social - GFIP e Relação Anual
de Informações Sociais - RAIS), concluiu-se que a empresa esteve em atividade apenas
no período de 01/1997 a 12/2000.
4- A documentação apresentada pela empresa onde se constatou que ela esteve em
atividade de 01/1997 a 12/2000 foram os Recibos de entrega da Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica em que optou pelo Lucro Real em 1998 (ano base 1997), pelo
Lucro Presumido em 2000 e 2001(anos base 1999 e 2000) e os que ela declarou na
condição de "inativa" em 2002 e 2003 (anos base 2001 e 2002).
5- As declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e respectivos recibos de entrega
dos anos base 1998, 1999 e 2003 a 2006 não foram apresentados.
6- Desse modo, para se verificar a documentação a que a empresa deveria exibir, dentro
do período estipulado no TIAF de 01/1997 a 12/2006, levou-se em consideração o fato
dela ter estado em atividade somente de 01/1997 a 12/2000.
7- Isto posto, a empresa deixou de apresentar, apesar de intimada, para o
desenvolvimento da auditoria fiscal os seguintes documentos NÃO relacionados a fatos
geradores de contribuições previdenciárias:
- Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ dos estabelecimentos
01.278.301/0002-25 e 01.278.301/0003-06.
- Cópia dos comprovantes de residência, Cadastro de Pessoa Física - CPF e Carteira de
Identidade - RG dos representantes legais.
- Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIRPJ/Declaração de Imposto
Pessoa Jurídica- DIPJ e comprovantes de entrega do período 1999 e 2000 (anos base
1998 e 1999) e 2004 a 2007 (anos base 2003 a 2006).
- Livro Registro de Inventário.
- Livro de Inspeção do Trabalho.
- Relação Anual de Informações Sociais - RAIS de 01/1997 a 12/2006 (meio papel).
- Registro de ponto.
A decisão a quo entendeu que não poderiam mais ser exigidos, em razão da
decadência, os seguintes documentos:
a) Rais de 1999 a 2001, e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000628/2007-71

b) Comprovantes de entrega de declarações de imposto de renda de pessoa
jurídica dos anos calendários de 1998 e 1999.
O colegiado antecedente entendeu que parte da documentação não apresentada
refere-se a documentos atemporais e citou, como exemplo, cartões de Cartões de CNPJ, Livros
de Inspeção do Trabalho, Livro de Registro de Inventário, Registro de Ponto e documentos
pessoais dos proprietários. Assim, mesmo que a empresa estivesse desativada de fato, mas ativa
nos cadastros fiscais, persistia a obrigação de cumprir a intimação em relação a esses
documentos.
O recorrente alegou, dentre várias outras matérias, que atendeu parcialmente a
intimação, apresentando os documentos que possuía, e que não possuía mais todos os
documentos exigidos, dado que a empresa estava inativa há vários anos. Alegou também que não
estaria obrigado à guarda dos documentos em face do decurso do prazo após o encerramento das
atividade empresarias.
A questão essencial da lide é determinar se o contribuinte, no momento da
intimação, estava obrigado a manter consigo algum dos documentos exigidos pela Autoridade
Fiscal. Pois bem, os documentos cuja não apresentação motivaram o lançamento foram:
a)
cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ dos
estabelecimentos 01.278.301/0002-25 e 01.278.301/0003-06;
b)
cópia dos comprovantes de residência, Cadastro de Pessoa Física - CPF e
Carteira de Identidade - RG dos representantes legais;
c)
declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIRPJ/Declaração de
Imposto Pessoa Jurídica- DIPJ e comprovantes de entrega do período 1999
e 2000 (anos base 1998 e 1999) e 2004 a 2007 (anos base 2003 a 2006);
d)
Livro Registro de Inventário e Livro de Inspeção do Trabalho;
e)
relação anual de informações sociais - Rais de 01/1997 a 12/2006 (meio
papel), e
f)
registro de ponto.
O art. 1.194 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, determina
que a escrituração e demais documentos relativos à atividade empresária devem ser mantidos em
boa guarda enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados. Entendo, pois, que, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, desde o
advento do atual Código Civil não existem documentos empresariais atemporais, cuja obrigação
de guarda seja perpétua.
No presente caso, a Autoridade Lançadora concluiu que a empresa esteve ativa no
período de 01/1997 a 12/2000 (e-fl. 13). Pois bem, independentemente de os responsáveis pela
empresa terem efetuado, regularmente, a baixa nos cadastros fiscais ou descumprido qualquer
outra obrigação legal, é inconteste que as atividades empresariais cessaram em 12/2000. Sendo
assim, o prazo decadencial para a constituição de créditos tributários já havia sido atingido
quando da intimação, em 23/11/2007 (e-fl. 11).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.078 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000628/2007-71

Quanto à inocorrência de prescrições a justificar a manutenção da documentação
empresarial, cabia, ao meu ver, à Autoridade Fiscal, ao se deparar com a singular situação de ter
que fiscalizar uma empresa inativa há mais de seis anos, certificar-se de que os documentos a
exigir deveriam ser mantidos pelo contribuinte antes de intimá-lo à apresentá-los, fazendo prova
da existência de fatos a eles relativos que não teriam sido alcançados pela prescrição no
momento da exigência.
Considerando que todos os documentos relacionados como não apresentados eram
decorrentes da atividade empresária, que o direito de a Fazenda Pública constituir créditos
tributários daqueles períodos já estava decaído, que não há prova de que havia situações não
atingidas pela prescrição e que o recorrente não ignorou a intimação, atendendo-a dentro de suas
possibilidades, uma vez que já não possuía todos os documentos exigidos e nem estava mais
obrigado a mantê-los em boa guarda, a multa em questão não pode prosperar.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital